Tribunal: STF
Processo: Rcl 38106
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Selt Engenharia Ltda contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000152-92.2012.5.03.0107, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10. 
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE ESSENCIAL. ILICITUDE. Constatando-se ter a 2ª ré delegado a outras empresas a realização de serviços que lhe são essenciais, reputa-se irregular a terceirização havida. A rigor, a hipótese seria de formação do vínculo empregatício diretamente com a CEMIG, contudo, há vedação expressa no artigo 37 da CR/88, já que esta empresa integra a administração pública indireta (sociedade de economia mista) e, portanto, deve contratar pessoal por meio de concurso público. Isso não impede, todavia, a apreciação do pedido de extensão ao autor dos direitos assegurados aos empregados da CEMIG, conforme pleiteado na inicial, sob pena de premiação da discriminação e desprestígio do trabalhador, repugnada pela ordem jurídica (artigo. 7º, XXX, da Constituição da República).”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Bruno Moreira da Silva. 
    Discorre que, embora a Lei 8.987/1995 autorize expressamente a contratação de terceiros, o Tribunal a quo declarou ilícita a terceirização perpetrada nos autos, pois a atividade exercida estaria inserida no objeto social da contratante CEMIG.
    Aduz que “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou esta Reclamante a pagar ao obreiro benefícios coletivos oriundos da CEMIG por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada”.
    Alega que, ao assim proceder, a decisão reclamada afastou a aplicação do artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 739 da repercussão geral, cuja tese discutia a possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, fixou entendimento segundo o qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC “. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000152-92.2012.5.03.0107. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que a Turma em questão realize novo julgamento com fulcro em tudo que ora pleiteado na presente peça, observando, via de consequência, a reserva de plenário e o que decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade”.
    Em 28/11/2019, deferi o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 34), o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “Nesse contexto, o serviço prestado pelo reclamante integra, de forma essencial, indispensável e fundamental, a atividade-fim,da ré CEMIG, pelo que sem o tipo de serviço prestado a sua finalidade econômica não teria, êxito. Tal- atividade não pode, assim, ser vista como periférica, meramente de apoio ou acessória, mas, pelo contrário, necessária aos serviços da 3ª ré, compreendendo, portanto, a sua dinâmica empresarial.
    [...] 
    Na espécie, como. visto, é inegável que os serviços prestados, efetivamente, contribuem para, a definição do posicionamento da 3ª ré no seu contexto empresarial e econômico. certo que a Lei n. 8.987/95 permite à 3ª ré terceirizar serviços inerentes à sua atividade fim. 
    Todavia, não se vê nela permissão para a utilização da terceirização , de serviços que lhe são essenciais como forma de reduzir direitos trabalhistas de determinada categoria profissional. Significa que a terceirização permitida tem o escopo da dar maior eficiência ao processo produtivo, dinamizá-lo, sem, contudo, reduzir custos a partir da supressão ou - redução de direitos trabalhistas. Desse modo, poder-se-ia bem compreender a plena possibilidade ,da terceirização nos moldes -da Lei ri. 8.987/95.
    […]
    Diante da fraude perpetrada, a rigor, a hipótese seria de formação dó vínculo empregatício diretamente com a CEMIG, contudo, há vedação expressa no artigo 37 da CR/88, já que esta empresa integra administração pública indireta (sociedade de economia mista) e, portanto, deve contratar pessoal por meio -de concurso público. isso não impede, todavia, a apreciação do pedido de extensão ao autor dos direitos, assegurados aos empregados da CEMIG, conforme pleiteado na inicial, sob pena -de premiação da discriminação e. desprestigio do trabalhador, repugnada pela ordem jurídica (artigo 79, XXX, da Constituição da República).”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000152-92.2012.5.03.0107, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República e a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente